Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se na decisão de origem estão fundamentados os requisitos indispensáveis para o deferimento da cautelar de busca e apreensão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e os indícios de autoria e materialidade da prática de crimes, pautados nos elementos de convicção até então angariados na investigação, não há falar no reconhecimento de nulidade da decisão por carência ou deficiência da fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Consoante o disposto no artigo 240, § 1o, “b” e “h”, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando for necessária a apreensão de coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; colheita de qualquer elemento de convicção.
2.1 O caso envolve a investigação de crimes de peculato, prevaricação, falsidade ideológica e/ou uso de documento falso, tráfico de influência, corrupção (ativa e passiva), organização criminosa e lavagem de capitais, com indícios de repasse ilegal de recursos públicos da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal à Organização da Sociedade Civil, sendo certo que a medida de busca e apreensão deferida na origem revelou-se razoável e proporcional para fins de aprofundamento das investigações do suposto grupo criminoso, em tese, envolvendo os apelantes. Eventual indeferimento dessa medida cautelar na fase em que o feito se encontra poderia levar ao perecimento de certas provas, prejudicando o esclarecimento dos fatos e, até mesmo, prejudicando o interesse público em ver fatos criminosos apurados.
2.2. Demonstrado nos autos, pois, a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora, deve ser mantido o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão pleiteada com fundamento no interesse público para a investigação de delitos, sobretudo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.
3. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.